Tribunal: TJMT
Processo: 1045155-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045155-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO LUIZ ALVES - CPF: 345.980.061-53 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELANTE), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelas instituições financeiras contra sentença que converteu contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, determinou restituição simples de valores descontados e condenou ao pagamento de custas e honorários. O Juízo concluiu pela abusividade da modalidade contratada e pela ausência de informação adequada ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de cartão de crédito consignado foi validamente firmado por meio eletrônico, com manifestação inequívoca de vontade; e (ii) saber se existe vício de consentimento ou falha no dever de informação que autorize a conversão do pacto, a restituição de valores e eventual reparação.

III. Razões de decidir

3. O conjunto documental evidencia a regularidade da contratação eletrônica, com envio de selfie, dados pessoais, geolocalização, IP e assinatura eletrônica, além do recebimento e utilização dos valores mediante saque pelo cartão consignado.

4. A clareza do instrumento contratual e a utilização reiterada do crédito afastam a alegação de desconhecimento da natureza da operação, atraindo a incidência do art. 112 do CC/2002 e vedando comportamento contraditório.

5. Ausência de prova de erro, dolo, coação ou qualquer vício de consentimento, não se justificando a anulação do pacto ou sua conversão em empréstimo consignado comum.

6. Legitimidade da cobrança e inexistência de danos materiais ou morais, diante da higidez do negócio jurídico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial. Os ônus sucumbenciais foram invertidos, mas sua exigibilidade foi suspensa em razão da justiça gratuita concedida à parte.

Tese de julgamento:

1. A contratação eletrônica do cartão de crédito consignado é válida quando comprovada a manifestação inequívoca de vontade e o efetivo recebimento e utilização do crédito.

2. A ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação afasta a nulidade contratual, a conversão da modalidade pactuada e a restituição de valores descontados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A e BANCO MASTER S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1045155-63.2024.8.11.0041
, ajuizada em seu desfavor por
SERGIO LUIZ ALVES.

A sentença (ID. 322013379) julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com aplicação dos juros remuneratórios conforme a taxa média divulgada pelo BACEN, além de condenar a instituição requerida à restituição simples dos valores descontados a maior, autorizada a compensação.

Condenou a requerida, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em razões recursais (ID. 322013380), as apelantes alegam, preliminarmente, nulidade da sentença por suposta carência de fundamentação. No mérito, sustentam a validade da contratação realizada digitalmente, por meio de envio de selfie, documento pessoal, geolocalização, IP e assinatura eletrônica avançada, o que demonstraria ciência inequívoca do consumidor.

Afirmam, também, que o apelado recebeu o valor contratado em sua conta e utilizou o crédito, afastando qualquer alegação de desconhecimento da operação. Defendem que o instrumento contratual é claro quanto à natureza do produto (cartão de crédito consignado), e que as taxas de juros aplicadas estão dentro dos parâmetros de mercado, inexistindo abusividade.

Por fim, afirmam que, diante da legalidade da contratação e da ausência de falha na prestação de serviços, não há que se falar em restituição ou devolução em dobro, tampouco em compensação moral.

Deste modo, requer a reforma integral da sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial. Subsidiariamente, requer o afastamento do dever de restituição dos valores alegadamente pagos à maior.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que o autor, servidor público, firmou contrato com a instituição financeira PKL ONE PARTICIPAÇÕES acreditando tratar-se de empréstimo consignado simples, quando, em verdade, aderiu a operação de cartão de crédito consignado (CREDCESTA).

Afirma que tal modalidade é significativamente mais onerosa, pois o pagamento mínimo descontado em folha amortiza apenas encargos, mantendo inalterado o montante principal da dívida.

Sustenta que desembolsou o total de R$ 2.474,00 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais) à instituição financeira e que, ao tentar obter informações sobre o contrato, não obteve êxito, diante da ausência de retorno da requerida.

Por isso, ajuizou a presente demanda (ID. 322012394), pugnando pelo reconhecimento da abusividade contratual, pela conversão da operação em empréstimo consignado comum e pela devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

O feito teve regular processamento.

Em contestação (ID. 322013361), a instituição requerida suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, ao argumento de que o contrato discutido foi celebrado com o BANCO MASTER S/A, responsável pela operacionalização do produto CREDCESTA.

No mérito, defendeu a regularidade da contratação, afirmando que o autor anuiu expressamente à operação, firmando o contrato por assinatura eletrônica e recebendo os valores correspondentes em sua conta.

Em 21/08/2025, sobreveio sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva para determinar a substituição do polo passivo, incluindo-se o BANCO MASTER S/A como parte demandada e, no mérito, julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial.

Inconformadas, recorrem as instituições financeiras requeridas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal limita-se à validade da contratação do cartão de crédito consignado e à alegada violação ao dever de informação pela instituição financeira.

Preliminarmente, as instituições recorrentes suscitam a nulidade da sentença por carência de fundamentação.

Entretanto, não lhes assiste razão, vez que o Juízo sentenciante expôs de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, analisando as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, em observância ao disposto no art. 93, IX, da CF/88 e no art. 489 do CPC/2015.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito, inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Destaca-se, ainda, que tratando-se ação declaratória de inexistência de débito, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento consolidado de que o ônus probatório quanto à existência e regularidade da relação contratual incumbe ao credor.

Na hipótese, em que pese a argumentação do autor e a alegação de não haver contratado cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado típico, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, mediante a apresentação de contrato firmado eletronicamente (ID. 320715384 e 322013362):

Destaca-se que o contrato entabulado entre as partes é claro ao evidenciar que a modalidade ajustada consistiu, efetivamente, no cartão de crédito consignado CREDCESTA, constando expressamente a natureza da operação, suas condições gerais, forma de utilização e encargos incidentes (ID. 322013363):

Verifica-se ainda que,
além de anuir com a contratação crédito e com os descontos realizados em folha, o apelante efetivamente recebeu o valor emprestado, realizando “saque fácil” por meio do cartão de crédito consignado (ID. 322013364):

O saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização da modalidade de saque por meio do cartão de crédito pelo autor evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Neste sentido, é o art. 112 do CC/2002:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Com tais considerações, e diante da comprovação documental do acordo de vontades e do recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Nesse contexto, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, não procede à alegação de erro ou vício de consentimento, pois a parte recorrente, além de ter usufruído dos valores liberados, agiu em contradição com seu comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência.

Este princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, após tanto tempo de execução do contrato.

Deste modo, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes da operação de cartão de crédito consignado, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS.
CONTRATAÇÃO REGULAR E UTILIZAÇÃO REITERADA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, porquanto expõe fundamentos claros e suficientes para demonstrar inconformismo com a sentença 4. Contratos de cartão de crédito consignado constituem obrigações de trato sucessivo, cujo prazo prescricional inicia-se com o vencimento da última parcela, inexistindo decadência, pois o vínculo permanece vigente e as cobranças são mensais 5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, mas a proteção não afasta a validade de contrato regularmente firmado e utilizado pela parte autora 6
. A assinatura do termo de adesão, a clara indicação da natureza do produto e a efetiva utilização do cartão, inclusive para saques, evidenciam ciência e concordância com as condições pactuadas, afastando a alegação de vício de vontade

7. A ausência de prova de indução a erro, dolo, coação ou outro defeito do negócio jurídico impõe a preservação do contrato, vedando enriquecimento ilícito e comportamento contraditório da consumidora
IV. DISPOSITIVO E TES Recurso provido Tese de julgamento: 1. A existência de fundamentos claros no recurso afasta alegação de violação ao princípio da dialeticidade 2. Em contratos de cartão de crédito consignado, a prescrição e a decadência não se operam enquanto vigente o vínculo e ocorrendo cobranças periódicas 3. A assinatura e utilização reiterada do produto afastam a alegação de vício de consentimento e asseguram a validade do contrato
(N.U 1043611-40.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025) – destaquei.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Diante do exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Considerando o resultado do julgamento,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026